Tribunal: TJDFT
Processo: 0729614-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729614-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em causa própria por SÉRGIO GOVEA PEREIRA, condenado a um mês de prisão simples em regime aberto, pelo delito de perturbação da tranquilidade, contra o Acórdão ou Acórdãos proferido (s) pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que manteve sua condenação. Sustenta, em síntese, que o presente habeas corpus visa a sanar condenação ilegal efetivada a partir dos Processos no 0005586-38.2017.8.07.0006 e 0008609-89.2017.8.07.0006, os quais possuem “denúncias em repetição”, porquanto os mesmos fatos teriam sido tratados em processos distintos. Além do mais, houve transação penal em um dos processos. Narra toda a situação e os atos praticados com minúcias e afirma que os Acórdãos estão baseados em teses inverídicas, contêm erro de procedimento e os magistrados não enfrentaram o mérito, havendo irregularidades, bem como as denúncias são ineptas. Ao final, requer a anulação dos dois processos pelos fundamentos acima, afirma que o art. 147-A do Código Penal não substituiu o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, havendo perda da pretensão punitiva do Estado, bem como pretende sejam anuladas todas as decisões da Primeira Turma Recursal que impediu a subida dos Recursos Extraordinários interpostos, para que possam ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal, por conter ‘teratologia jurídica inconteste”. É o relatório. Decido. Verifica-se que foram impetrados cinco habeas corpus anteriores, todos de Relatoria do e. Desembargador Jesuíno Rissato, HCCrim 0752917-85.2020.8.07.0000 , distribuído em 18/12/2020, às 12:05); HCCrim 0752925-62.2020.8.07.0000, distribuído em 18/12/2020, às 12:17); HCCrim 0710943-34.2021.8.07.0000 distribuído em 15/04/2021, às 14:20); HCCrim 0717720-35.2021.8.07.0000 distribuído em 02/06/2021, às 13:52) e HCCrim 0718627-10.2021.8.07.0000, distribuído em 11/06/2021, às 12:20, aos quais o e. Desembargador negou seguimento, porquanto o impetrante visa a desconstituir os Acórdãos por meio dos habeas corpus, o que não se mostra viável pela via eleita. Todas as alegações do impetrante foram rebatidas, discutidas e julgadas pelo Acórdão no 1217652 de 07/11/2019 (p. 144), o qual rejeitou as preliminares de coisa julgada e litispendência e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença condenatória de perturbação da tranquilidade que o condenou a 30 dias de prisão simples, e pelo Acórdão no 1217651, da mesma data (p.151), que afastou as alegações acima, não havendo que se cogitar de duplicidade de denúncia pelo mesmo fato. Na ocasião, ficou esclarecido que os fatos são diferentes, referentes a ocorrências diferentes, em datas diferentes, sendo que os fatos abrangidos no processo revisado pelo Acórdão não se tratavam daqueles em que houve transação penal. Confiram-se a ementa dos dois Acórdãos: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). PRELIMINARES DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DESMONSTADAS. FRAGMENTARIEDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE EFETUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente como incurso na sanção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. A pena fora fixada, em definitivo, em 30 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 2. O processo n. 6193-2/2017, objeto de homologação de transação penal, diz respeito a fatos praticados pelo recorrente nos dias 20 e 22/06/2017, conforme registrado na Ocorrência Policial n. 5.263/2017-1 (cópia às fls. 325/327). Por sua vez, os fatos descritos na denúncia de fls. 2/2-A, destes autos, foram extraídos dos aditamentos à Ocorrência Policial n. 5.263/2017-9, por conta da reiterada prática delituosa do recorrente (art. 65, da LCP), ocorrida entre 20/06/2017 e 29/07/2017. Logo, se a transação penal não abrangeu a conduta delituosa narrada nestes autos, descabe a alegação da defesa de ocorrência de coisa julgada. Ademais, a sentença homologatória da transação penal, a rigor, não é parâmetro para constatação da coisa julgada material, tendo em vista o disposto na Súmula vinculante n. 35-STF. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 3. A litispendência ocorre quando há a repetição de ação já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, ainda pendente de julgamento. Trata-se de pressuposto processual negativo, que impede a instauração de nova ação penal, proibindo, destarte, a dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato. No caso, não há como acolher a exceção de litispendência (art. 95, inc. III, do CPP), considerando que não há identidade entre a conduta contravencional apurada nesta ação penal e na ação penal em apenso (processo n. 2017.06.1.05698-6), uma vez que esta se refere a fato distinto, resultante de atos praticados pelo acusado, especificamente em 12/05/2017, conforme Ocorrência Policial n. 3.884/2017. Preliminar de litispendência rejeitada. 4. Age com vontade livre e consciente o agente que tira a tranquilidade de alguém, por acinte ou motivo reprovável. No caso, a conduta típica praticada pelo recorrente amolda-se ao preceito constante do art. 65, da LCP, na medida em que, reiteradamente, retira a tranquilidade da vítima, síndica do condomínio, perseguindo-a constantemente, por discordar da sua administração, chegando a proferir xingamentos contra ela, por ocasião da realização de uma assembleia, chamando-a de "sem caráter, desonesta e ladra", além de enviar e-mails aos demais condôminos com intenção de difamá-la (fls. 18/25). 5. Não resta dúvida, portanto, de que a conduta do recorrente e seu reiterado comportamento abusivo estão em desacordo com as prescrições legais, não podendo ser aceito o argumento de que tinha o direito de assim agir, por ser condômino (excludente de ilicitude). Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação. 6. A autoria e materialidade estão demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 1139/2017 (fls. 02-B/09), e pela prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 149/155 e mídia de fl. 156). Outrossim, não há lugar para a incidência do princípio da fragmentariedade, dada a conduta contravencional reiterada do recorrente, o que justifica a persecução penal como ultima ratio para proteção do bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. 7. A despeito do acolhimento dos Embargos de Declaração, para exclusão da valoração negativa relativa aos antecedentes (fl. 272), a dosimetria da pena deve ser mantida, consideradas a culpabilidade do acusado, a merecer maior reprovabilidade social e censura, e as consequências graves que extrapolaram às inerentes ao tipo penal, mormente os danos de ordem psicológica causados à filha da vítima (à época, com 5 anos de idade), que necessitou, ante a situação traumática vivenciada, de acompanhamento psicológico, por apresentar sintomas de insegurança e ansiedade, inclusive na escola, com choros repentinos (laudo de fls. 129/130). 8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pelo recorrente. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95 (Acórdão 1217651, 20170610087725APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). PRELIMINARES DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DESMONSTADAS. FRAGMENTARIEDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE EFETUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente como incurso na sanção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. A pena fora fixada, em definitivo, em 30 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 2. O processo n. 6193-2/2017, objeto de homologação de transação penal, refere-se a fatos praticados pelo recorrente nos dias 20 e 22/06/2017, conforme registrado na Ocorrência Policial n. 5.263/2017 (cópia às fls. 251/253). Por sua vez, o fato que está descrito na denúncia de fls. 2/2-A, destes autos, fora extraído de ocorrência policial diversa (n. 3.884/2017), cuja prática delituosa (art. 65, da LCP) ocorreu em 12/05/2017, às 14h08 (fls. 03/07). Logo, se a transação penal não abrangeu a conduta delituosa narrada nestes autos, descabe a alegação da defesa de ocorrência de coisa julgada. Ademais, a sentença homologatória da transação penal, a rigor, não é parâmetro para constatação da coisa julgada material, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 35, do STF. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 3. A litispendência ocorre quando há a repetição de ação já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, ainda pendente de julgamento. Trata-se de pressuposto processual negativo, que impede a instauração de nova ação penal, proibindo, destarte, a dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato. No caso, não há como acolher a exceção de litispendência (art. 95, inc. III, do CPP), considerando que não há identidade entre a conduta contravencional apurada nesta ação penal e na ação penal em apenso (processo n. 2017.06.1.08772-6), uma vez que se referem a fatos distintos, resultantes de atos praticados entre 20/06 e 29/07/2017. Preliminar de litispendência rejeitada. 4. Age com vontade livre e consciente o agente que tira a tranquilidade de alguém, por acinte ou motivo reprovável. No caso, a conduta típica praticada pelo recorrente amolda-se ao preceito constante do art. 65, da LCP, na medida em que havia outros meios legais, e mais civilizados, para obtenção das imagens do condomínio para o fim então pretendido (identificação dos autores do prédio vizinho que causaram danos ao seu veículo), sem necessidade alguma de o recorrente exceder-se, a ponto de se dirigir até o apartamento da vítima (síndica do condomínio), esmurrando a porta de modo insistente, para exigir o livre acesso às câmeras de vigilância do prédio, passando a persegui-la, além de enviar, posteriormente, e-mail a todos os demais condôminos acusando a síndica de má-fé (fls. 09/10). 5. Não resta dúvida, portanto, de que a conduta do recorrente e seu comportamento abusivo estão em desacordo com as prescrições legais, não podendo ser aceito o argumento de que tinha o direito de assim agir (excludente de ilicitude). Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação. 6. A autoria e materialidade estão demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 606/2017 (fls. 02-B/21), e pela prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 77/76 e mídia de fl. 85). Outrossim, não há lugar para a incidência do princípio da fragmentariedade, dada a conduta contravencional reiterada do recorrente, o que justifica a persecução penal como ultima ratio para proteção do bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. 7. A despeito do acolhimento dos Embargos de Declaração, para exclusão da valoração negativa relativa aos antecedentes (fl. 202), a dosimetria da pena deve ser mantida, consideradas a culpabilidade do acusado, a merecer maior reprovabilidade social e censura, e as consequências graves que extrapolaram às inerentes ao tipo penal, mormente os danos de ordem psicológica causados à filha da vítima (à época, com 5 anos de idade), que necessitou, ante a situação traumática vivenciada, de acompanhamento psicológico, por apresentar sintomas de insegurança e ansiedade, inclusive na escola, com choros repentinos (laudo de fls. 129/130, dos autos em apenso). 8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pelo recorrente. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95 (Acórdão 1217652, 20170610056986APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286) Impende salientar, ainda, que, inclusive, de uma das decisões de negativas de seguimento do e. Relator prevento, Jesuíno Rissato, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido nos seguintes termos: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1320781 – referente ao Agr no Hc 0752917-85.2020.8.07.0000) Na ocasião do julgamento do recurso acima, a d. Procuradoria de Justiça relatou os fatos com minúcias e se manifestou pelo desprovimento do agravo, narrando detalhes dos processos, o que se mostrou bastante esclarecedor, razão pela qual peço vênia para colacionar sua manifestação: “O agravante pretende, no presente feito, a reforma da decisão que negou seguimento a petição inicial de habeas corpus. Não assiste razão à defesa. Extrai-se dos autos que no feito no 0005586-38.2017.8.07.0006 o agravante foi condenado pela prática do delito de perturbação da tranquilidade. Contra esta decisão, interpôs apelação. O apelo foi julgado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual manteve a condenação ao argumento de que “o processo n. 6193-2/2017, objeto de homologação de transação penal, refere-se a fatos praticados pelo recorrente nos dias 20 e 22/06/2017, conforme registrado na Ocorrência Policial n. 5.263/2017 (cópia às fls. 251/253). Por sua vez, o fato que está descrito na denúncia de fls. 2/2-A, destes autos, fora extraído de ocorrência policial diversa (n. 3.884/2017), cuja prática delituosa (art. 65, da LCP) ocorreu em 12/05/2017, às 14h08 (fls. 03/07). Logo, se a transação penal não abrangeu a conduta delituosa narrada nestes autos, descabe a alegação da defesa de ocorrência de coisa julgada. Ademais, a sentença homologatória da transação penal, a rigor, não é parâmetro para constatação da coisa julgada material, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 35, do STF”. (Acórdão 1217652, 20170610056986APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286). A defesa interpôs, em 17/12/2020, Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, em 24/12/2020, por ausência de repercussão geral (id 22382915, autos no 0005586). Em 18/12/2020, impetrou o presente habeas corpus. Sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento firmado no sentido de se admitir o habeas corpus, ainda que haja previsão legal de recurso próprio, diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Todavia, para que isso seja possível, é indispensável a demonstração, de plano, desses requisitos. Não é o caso dos autos. Verifica-se que está correta a decisão monocrática ao afirmar que “o habeas corpus não pode ser utilizado para ‘impugnar decisão proferida em última instância pelo microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), em clara substituição ao recurso extraordinário, taxativamente previsto no artigo 98, inciso I, c/c o artigo 102, inciso III, alínea a, ambos da Constituição Federal”. Nesse sentido, o entendimento firmado pela jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça: “É cediço que as Turmas Criminais deste eg. Tribunal de Justiça possuem competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Todavia, não se deve adotar o entendimento de que o writ seja empregado para transformar estas em instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais em matéria criminal, só devendo intervir para cassar ou reformar as decisões em casos singulares. 2. Eventual decisão desfavorável à pretensão da paciente deve ser impugnada por meio do recurso cabível”. (Acórdão 1192302, 07143484920198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, com a reanálise de toda a prova já examinada pelo Juiz singular e pelo colegiado que integra a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, a fim de viabilizar o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da coisa julgada, o que é defeso nesta via escolhida. Eventual decisão desfavorável à pretensão do embargante deve ser impugnada por meio do recurso cabível. Uma vez que a defesa já se serviu do Recurso Extraordinário e não obteve êxito em sua apreciação, não cabe manifestar sua irresignação pela via estreita do habeas corpus. Portanto, a decisão que negou seguimento ao habeas corpus merece ser integralmente mantida. O não provimento do presente recurso de agravo é medida que se impõe. 4. CONCLUSÃO Pelos motivos expostos, esta 2.a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pelo conhecimento e não provimento do presente agravo interno”. Verifica-se, do Processo no 0005586-38.2017.8.07.0006, que foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido e, opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Do andamento do Processo no 0008609-89.2017.8.07.0006, consta que foi apensado ao processo acima. No mais, observa-se que o paciente/impetrante foi processado e julgado pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por atos praticados contra a síndica de seu prédio, a qual registrou contra ele diversas ocorrências, por fatos ocorridos em 2017, em datas diversas, não havendo que se cogitar de extinção da punibilidade por nenhuma razão, dentre as quais a revogação da contravenção penal pela qual foi condenado. Aliás, confira-se a decisão do e. Magistrado, Edilson Enedino das Chagas, no Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário interposto pelo impetrante/paciente sobre a alegação acerca da novel Lei: “Em atenção ao despacho de ID 26241842, passo a análise da petição incidental do réu de ID 24732100, o qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito por extinção de punibilidade pela superveniência da Lei 14.132/21 a qual revogou o art. 65 do Decreto-Lei 3.688 (Lei de Contravenções Penais). De início, consigna-se que a revogação art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implica, automaticamente, abolitio criminis, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, para prever o crime de perseguição, crime de stalking. Adequando-se a conduta praticada do réu na descrição típica do art. 147-A do CP, o que, na espécie, caracteriza-se a continuidade normativo-típica. Precedente: STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP. Assim, permanece inalterada a situação penal do agente, pois o caráter proibitivo da conduta permanece, porém com o deslocamento para outro tipo penal. Sendo apenas uma supressão formal da infração. Ademais, cabe salientar que a alteração legislativa apresenta outro tratamento à conduta praticada pelo agente, tornando-a, ainda, mais reprovável. Antes o que era uma contravenção penal, agora, é crime de perseguição com penas mais graves, aumento de pena e reclusão, efeitos esses não retroativos. Mas o fato continua típico, com mera alteração da topografia jurídico-legal da tipificação. Na espécie, não se verifica a extinção de punibilidade ante a continuidade normativo-típica. Portanto, indefiro o pedido formulado aos ID 24732100. (ID 26525047, de 17/06/2021, Processo no 0005586-38.2017.8.07.0006). Assim, tenho que o impetrante, mais uma vez, impetra a presente ordem com intuito de ver desconstituído Acórdão (s) que manteve sentença condenatória, o que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus, mormente porquanto não verifiquei teratologia a respaldar a impetração, consoante exposto alhures. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento do presente habeas corpus Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021 15:28:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator